Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. NÃO INDICAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO OBJETO DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR EM CUMPRIR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. NÃO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
Ação de Busca e Apreensão Fundada em Alienação Fiduciária, ajuizada pelo banco autor.
Foram frustradas diversas diligências para localizar o veículo objeto do gravame fiduciário e promover a citação do réu.
O juízo intimou o banco autor a indicar endereço útil para efetivar a apreensão e a citação, ou a requerer a conversão do feito em execução, sob pena de extinção.
O autor, regularmente intimado, permaneceu inerte.
O processo foi extinto, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
O banco apelou alegando necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Se a ausência de citação e de cumprimento das determinações judiciais impede o desenvolvimento válido do processo?
II – Se é necessária intimação pessoal do autor antes da extinção, nos termos do art. 485, §1o, do CPC?
III – Se a inércia em indicar o paradeiro do bem alienado ou em requerer a conversão do feito é causa legítima de extinção sem resolução do mérito?
RAZÕES DE DECIDIR
A citação é pressuposto essencial para a constituição da relação processual (CPC, art. 239).
Não se trata de abandono da causa ou paralisação superior a um ano: a extinção decorreu de ausência de pressuposto processual, razão pela qual não se exige intimação pessoal do autor (CPC, art. 485, IV; §1o somente para incisos II e III).
O autor foi intimado para indicar o endereço atualizado para cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão e para possibilitar a citação; ou, alternativamente, requerer a conversão em execução (DL 911/1969, art. 4o).
A inércia injustificada do autor impede o avanço da marcha processual, violando os princípios da cooperação, eficiência e duração razoável do processo.
A instrumentalidade das formas não autoriza flexibilização quando o vício é insanável, como a falta de citação válida.
Precedentes do Eg. TJDFT e do Col. STJ confirmam que a ausência de citação válida configura falta de pressuposto processual e autoriza a extinção sem resolução do mérito, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora.
Correta, portanto, a extinção do processo.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a r. sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida e de diligências do autor para viabilizá-la configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. Nessas hipóteses, é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora, pois não se trata de abandono da causa.
Dispositivos citados: CPC, arts. 239, 485, IV e §1o; DL 911/1969, arts. 3o e 4o; CF, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 2.030.881/2025, 2.066.269/2025, 2.058.360/2025; STJ, AgInt no AREsp 916.097/MA; AgInt no AREsp 1.462.588/SP.